Tribunal: STF
Processo: RvC 5522
Classe: RvC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Incompetência do STF. CF/88, art. 102, I, “j”. CPP, art. 624. RISTF, art. 263. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, manejada por Michael Franz Soares Barbosa contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do REsp nº 1.882.835/AM. 



    Narra a inicial que o Requerente foi condenado à reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006). 



    A Defesa argumenta, em síntese, nulidade do título condenatório quanto à fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Sustenta a ocorrência de reformatio in pejus, porquanto recrudescido o regime intermediário para o mais gravoso em recurso exclusivo da Defesa. Requer a procedência do pedido de revisão criminal, para modificação do regime prisional fixado para modalidade mais branda.



    É o relatório. 



    Decido.



    Na dicção da alínea “j” do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar a revisão criminal de seus próprios julgados. O artigo 624 do Código de Processo Penal estabelece, em linha semelhante, que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal “quanto às condenações por ele proferidas”. Finalmente, a regra do artigo 263 do RISTF prescreve “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    A jurisprudência da Corte não diverge quando à sua incompetência para processar e julgar pedidos de revisão criminal fora das hipóteses expressamente contempladas no texto constitucional:



    AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. III - Agravo não provido.



    (RvC 5.460-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.5.2017).



    Inexistente, na hipótese, título condenatório penal emanado desta Suprema Corte em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário, a instaurar a competência originária do Tribunal para o processamento e julgamento da revisão criminal. 



    Em hipóteses tais, cabe ao Relator atuar monocraticamente, negando seguimento à revisão criminal, sem que isso implique transgressão ao princípio da colegialidade (RvC 5448, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2016).



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Publique-se. 



    Brasília, 01 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora